Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715851-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido no plantão judicial (Id. 35406428). Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Dispenso informações. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora